Tribunal: TJDFT
Processo: 0733041-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E CIVIL. AÇÃO POPULAR. COMPANHIA ENÉRGÉTICA DE BRASÍLIA – CEB. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO OU ADIAMENTO. REALIZAÇÃO POSTERIOR DA ASSEMBLEIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.
1. Hipótese em que o o pedido principal restringiu-se a suspensão e adiamento de Assembleia Geral Extraordinária, que acabou por ser realizada, o que significou perda do objeto da ação, razão de dever ser mantida a sentença pela qual extinto o feito.
2. Remessa necessária admitida e desprovida.